Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-49.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REDUÇÃO DO VALOR.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e sua situação de fragilidade.
2. Considerando que a vítima, em Juízo, confirmou de maneira coesa e firme suas declarações extrajudiciais quanto à prática da contravenção penal de vias de fato, a condenação nas penas do art. 21, do Decreto-lei 3.688/41, é de ser mantida.
3. O artigo 385, do CPP, possibilita que o juiz profira sentença condenatória, mesmo que o Ministério Público tenha pedido a absolvição.
4. O Colendo STJ, em sede de recursos repetitivos, assentou o Tema 983, afirmando a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima.
5. Reduz-se o valor indenizatório mínimo referente ao dano moral, atendendo-se aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.